Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702157-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A EMBARGADO: 88 ENERGIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a recorrida 88 ENERGIA SA para se manifestar, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, sobre os embargos de declaração opostos pelas CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL SA (ID 71906238). Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator